Tribunal: TJMT
Processo: 0004852-14.2019.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004852-14.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HELENON PEREIRA DO CARMO FILHO - CPF: 034.671.011-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARY SONIA ACACIO DANTAS - CPF: 912.039.021-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004852-14.2019.8.11.0004

APELANTE: HELENON PEREIRA DO CARMO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO [ART. 155, § 4º, I, DO CP] – ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA – IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, CORROBORADAS PELAS TESTEMUNHAS E PELA CONFISSÃO DO RÉU – SUFICIÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO COM A MULTIRREINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO – INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELO DANO MATERIAL – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se as imagens das câmeras de segurança, aliada à prova oral e à confissão do réu, não deixam dúvidas do rompimento do obstáculo, deve ser mantida a qualificadora. Precedentes do STJ.

“[...] nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
[Tema n. 585 do STJ].

Havendo pedido expresso na denúncia e comprovação do dano material experimentado pela vítima, é devida a fixação da indenização mínima,
ex vi
do art. 387, IV, do CPP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004852-14.2019.8.11.0004

APELANTE: HELENON PEREIRA DO CARMO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação manejada pela Defensoria Pública em favor de HELENON PEREIRA DO CARMO FILHO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pelo cometimento de furto qualificado [art. 155, § 4º, I, do CP], apenando-o com 3 [três] anos e 3 [três] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 25 [vinte e cinco] dias-multa, estes no patamar mínimo. Foi fixada indenização mínima para reparação do dano material, no valor de R$ 3.290,00 [três mil, duzentos e noventa reais].

Almeja o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo, por ausência de prova pericial. Pede a compensação integral da confissão espontânea com a agravante da reincidência e a alteração do regime inicial para cumprimento da reprimenda para o menos gravoso., além do afastamento da indenização mínima fixada.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004852-14.2019.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

HELENON PEREIRA DO CARMO FILHO foi denunciado pela prática do seguinte fato delituoso:

“No dia 12/12/2018, em horário não precisado, mas entre 11h00 e 12h00, no interior da residência localizada na rua Goiás, nº 664, apto. 1, res. Bela Vista II, nesta cidade, o denunciado subtraiu para si, com o fim de assenhoreamento definitivo, mediante escalada de muro e rompimento de obstáculo, uma bicicleta Sense Rock Evo 2018, cor preta com vermelha, avaliada em R$ 3.290,00 [três mil, duzentos e noventa reais], conforme auto de avaliação indireta às fls. 23-IP, pertencente à vítima MARY SÔNIA ACÁCIO DANTAS. A res furtiva não foi recuperada”.

O relatório policial, elaborado com base nas imagens do circuito de monitoramento CFTV, demonstra que o réu chegou no local com uma serra do tipo
“cegueta”
às 11h41, e após subtrair a
res furtiva
, saiu pedalando da cena do crime.

O auto de avaliação indireta [ID. 161693608] indica que o bem subtraído tem valor estimado de R$ 3.290,00 [três mil, duzentos e noventa reais].

Interrogado em 02/01/2019, HELENON confirmou a subtração da bicicleta, detalhando que
“pulou o muro lateral e teve acesso à residência”
, e ainda, que
“utilizou uma serra para cortar o cadeado, frisando que o corte foi realizado próximo à base do cadeado”
. Por fim, disse que trocou a bicicleta por
“quinze cabecinhas de pasta-base”
.

Na instrução processual, a vítima MARY SÔNIA narrou que a bicicleta estava presa por uma
“corrente”
, na garagem, que foi serrada para a subtração dela. Esclareceu que as imagens das câmeras de segurança mostram HELENON chegando ao local munido de uma serra e, depois,
“já saiu pedalando”
.

O IPC YASSER ISSA RAAZEK SILVA, que atuou na investigação, relatou em juízo que, após verificarem as imagens, identificaram HELENON, que se encontrava preso por outro delito. Acrescentou que ele confessou a autoria do crime, após ser confrontado com as imagens do circuito interno de segurança, esclarecendo que pulou o muro, serrou o
“cabo de aço”
e subtraiu a bicicleta da vítima, que posteriormente foi
“trocado por entorpecentes”
.

HELENON mudou de endereço sem comunicar o juízo, razão pela qual teve sua revelia decretada e não foi interrogado na instrução processual.

Após as alegações finais das partes, sobreveio a sentença condenatória.

No tocante à qualificadora de rompimento de obstáculo, a sentença está assim fundamentada:

“É sabido que, de acordo com a jurisprudência do STJ, a ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, sobretudo quando carreadas fotografias ou filmagens que comprovem o modus operandi.

Sabe-se, também, que a palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, máxime quando coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos.

Dito isso, considerando que a palavra da vítima se manteve firme e coerente na narrativa do rompimento de obstáculo (corrente/cabo de aço utilizado para a segurança da bicicleta), e que é corroborada pela fala da testemunha policial civil (Enunciado criminal n. 8 do TJMT) e pelo interrogatório do acusado na fase policial, onde assumiu a autoria delitiva, narrando detalhadamente a dinâmica dos fatos (p. 21/23), forçoso reconhecer a ocorrência da qualificadora do art. 155, §4º, I, do CP, especialmente quando os depoimentos prestados em ambas as fases processuais se mostram harmônicos, não havendo qualquer elemento de prova hábil a afastar a sua credibilidade”.

O juízo singular valeu-se das imagens das câmeras de segurança para reconhecer e aplicar a qualificadora do rompimento de obstáculo, o que tem respaldo na jurisprudência do STJ,
verbis
:

[...] 4. Constatada a impossibilidade de realização da perícia, ante o desaparecimento dos vestígios, aliada à
vasta prova testemunhal, inclusive a confissão do paciente
, o qual reconheceu que "cortou alguns fios de alarme e, com o auxílio de um pé de cabra, arrombou duas caixas registradoras",
além de imagens das câmeras de segurança e fotos trazidas aos autos não deixam dúvidas acerca da ocorrência do rompimento de obstáculo
, razão pela qual deve ser mantida a qualificadora do art. 155, § 4º, II, do CP. 5. Agravo regimental não provido.
[AgRg no HC n. 681.038/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021].

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ALEGAÇÃO DE SER NECESSÁRIA A PERÍCIA. DISPENSABILIDADE DE EXAME PERICIAL NO CASO. IMAGEM DE CÂMERA DE VIGILÂNCIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IGUALMENTE IDÔNEOS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Cada processo traz a sua peculiaridade e, mesmo existindo jurisprudência a respeito de um assunto, deve-se levar em conta o quadro fático trazido pela instância ordinária, bem como qual foi a fundamentação na sentença e no acórdão a respeito da matéria debatida.
Como a comprovação da qualificadora foi feita por meio de imagens de câmera de vigilância e depoimento do policial, a existência ou não de vestígios torna-se totalmente irrelevante
. 2. Agravo regimental improvido.
[AgRg no HC n. 678.738/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 17/9/2021].

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS. FILMAGEM. AUTENTICIDADE NÃO IMPUGNADA. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA
. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
"Não pode o processo penal andar em descompasso com a realidade, desconsiderando-se elementos de prova mais modernos e reiteradamente usados. Com efeito, atualmente existem inúmeros recursos aptos a registrar imagens, as quais, na maioria das vezes, podem revelar de forma fiel a dinâmica delitiva e as circunstâncias do crime praticado."
(REsp 1.392.386/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 09/09/2013). 2. Excepcionalmente, pode-se reconhecer a
possibilidade de suprimento da prova pericial por outro meio de prova (filmagem), notadamente quando a autenticidade desse meio não tiver restado impugnada pela defesa
. 3. Recurso especial desprovido.
[REsp n. 1.583.088/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 18/10/2017].

Portanto, não prospera o pedido de afastamento da referida qualificadora, uma vez que a prova produzida nos autos autoriza a incidência dela.

No que tange ao pleito de compensação integral da atenuante de confissão espontânea com a agravante da reincidência, não prospera a pretensão defensiva.

Como bem destacado na sentença, HELENON é multirreincidente, ostentando, à época, 4 [quatro] condenações anteriores, transitadas em julgado, de modo que não é cabível a compensação integral almejada, consoante já decidido pela Corte Cidadã, em sede de recurso repetitivo, com a adoção da seguinte tese:

“Tema 585. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia,
nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

Concluo que não há desproporcionalidade na sentença em relação ao
quantum
de pena fixado.

Quanto ao regime inicial para cumprimento da reprimenda, por sua vez,
deve ser mantido o semiaberto
, em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas [art. 59, CP] e da já citada multirreincidência [art. 33, CP].

Por derradeiro, no dizente à indenização mínima pelo dano material experimentado pela vítima, a simples alegação de impossibilidade financeira do réu de reparar o dano não autoriza o afastamento dela.

Com efeito, a
res furtiva
não foi recuperada e, de acordo com o auto de avaliação indireta, o valor do bem, à época, era de R$ 3.290,00 [três mil duzentos e noventa reais], de modo que, havendo pedido expresso na denúncia e comprovação efetiva do dano material sofrido, a manutenção da condenação é medida de rigor e tem respaldo no Enunciado n. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, verbis:

“14. A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz”.

Diante do exposto, conheço do apelo aviado pela Defensoria Pública em favor de HELENON PEREIRA DO CARMO FILHO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença hostilizada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023